Tribunal: TJDFT
Processo: 0718237-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0718237-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDA MACKENZIE RECORRIDO: HOTEL PLAZA CAMBORIU LTDA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). A parte recorrente não trouxe aos autos qualquer outro elemento que pudesse corroborar com o pedido de gratuidade de justiça. Contrariamente, é de se presumir a capacidade financeira da autora em arcar com as despesas processuais, tendo em vista morar em área nobre do Distrito Federal, qual seja, Jardim Botânico, além de o objeto da lide ser a pretensão de reparação por danos morais decorrentes de negócio de hospedagem em hotel no valor aproximado de R$ 2.000,00, que teria sido presente de aniversário para um filho seu, a fim de conhecer “o maior parque temático da América Latina”, nas palavras da autora na petição inicial. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.